Tribunal: TJDFT
Processo: 0726814-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ART. 1o, INC. I, DO DECRETO DISTRITAL N. 39.133/2018. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITO DO CARGO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 1o, inc. I, do Decreto Distrital n. 39.133/2018, compete às autoridades máximas dos órgãos da Administração direta do Distrito Federal dar posse e exercício quanto aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica.
2. O Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal tem legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança cujo ato tido como ilegal for a negativa de posse de candidato aprovado em concurso da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal.
3. É importante destacar ser bastante comum que os editais que regem os concursos públicos sofram alterações, em decorrência das vicissitudes próprias de qualquer procedimento operacionalizado pela Administração Pública, sendo de responsabilidade dos candidatos acompanhar possíveis modificações no Diário Oficial ou no site das bancas responsáveis pelos concursos.
4. Segurança denegada.